Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713116-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual. 3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto sobre eles já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão resistida proferiu decisão extra petita, pois, em seu entendimento extrapolou os limites objetivos e subjetivos do recurso. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e julgados da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná e do Amazonas a título de paradigmas. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil, pois “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia.” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da CF.” (AgInt no AREsp 1570272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020). O pedido de concessão de gratuidade deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017